Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-45.2020.8.11.0107
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000060-45.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FABIO LUIS BRATZ - CPF: 799.010.691-49 (APELANTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE –FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA –
INSCRIÇÃO NO
CADASTRO AMBIENTAL RURAL/MT – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CAUSADOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o termo de compromisso firmado administrativamente pela parte causadora do dano não impede o manejo da ação civil pública, além disso da análise dos documentos, não vislumbro nenhuma cláusula que impeça o Ministério Público do Estado de Mato Grosso de acionar a parte recorrente na justiça, tampouco o desobrigue de apresentar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

2. Ademais, a parte apelante não demonstrou ter apresentado o projeto de compensação no prazo ajustado, não havendo razões que justifiquem a modificação da sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO LUIZ BRATZ
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 136745176):

“
VISTOS.

Trata-se de
ação civil pública para reparação de dano ambiental
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FÁBIO LUIZ BRATZ. Alega, em síntese, que o requerido promoveu a destruição de 35,000ha de floresta nativa, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, em área de sua propriedade (
“Fazenda Brilhante”
). Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural de sua propriedade, bem como que recomponha o meio ambiente degradado, mediante apresentação do plano de recuperação de área degradada (PRAD). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, além de condenação da parte requerida ao pagamento de verba pecuniária a título de indenização pelos danos causados.

A inicial veio instruída com documentos.

Foi deferida tutela de urgência determinando que a parte requerida se abstivesse de desmatar a área rural indicada na inicial sem licença e/ou autorização do órgão competente, e que protocole, no prazo máximo, de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Citada, a parte requerida apresentou contestação.

Preliminarmente
, sustenta a revogação da obrigação de fazer, vez que já pactuada com o órgão ambiental competente, mediante compensação.
No mérito
, aduz que não houve omissão de sua parte quanto à observância da legislação ambiental em vigor.

O Parquet apresentou impugnação à contestação.

Vieram os autos conclusos.

É relato do necessário.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício.

Quanto à preliminar levantada em contestação, pondero que a ação civil pública para reparação de danos ambientais não é via adequada para se discutir a nulidade e/ou anulação do auto de infração ambiental, cuja matéria deve ser discutida em ação própria.

A ação civil pública restringe-se ao exame da ocorrência de danos ambientais, sua respectiva autoria e apuração de responsabilidades, com a consequente condenação ou não do agente poluidor em obrigação de fazer e/ou de não fazer, além da reparação pecuniária.

Sendo assim, deixo de analisar questões atinentes a vícios formais e materiais constantes do auto de infração ambiental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A nulidade do auto de infração deve ser analisada em ação própria, qual seja, ação anulatória
, notadamente, levando-se em consideração que, o Ministério Público utilizou-se do procedimento administrativo somente para formar sua convicção para propositura o feito, como elemento informativo. No caso de proteção do meio ambiente, os direitos são imprescritíveis em decorrência da natureza transcendental de que são revestidos. (TJMT, N.U 0140754-97.2009.8.11.0000, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 02/03/2011).

De outra banda, as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes, de maneira que não se exige o prévio esgotamento da via extrajudicial para se ingressar com ação judicial visando a reparação dos danos ambientais causados.

Portanto, passo diretamente ao exame do mérito da lide.

O auto de infração n° 331660D e o termo de embargo n° 0271046C, constituem prova do dano ambiental, na medida em que identificam o requerido como responsável por destruir 35ha de vegetação nativa, sem licença/autorização do órgão ambiental competente, em imóvel de sua propriedade (
Fazenda Brilhante, Zona Rural, Nova Ubiratã-MT
).

Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental e o termo de embargo ambiental são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 - ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO -– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.
É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.
As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas. (TJMT, N.U 0003034-68.2008.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito.

Trata-se de regra expressa prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental.
Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem)
. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior. Recurso parcialmente provido. (
TJMT
, N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Por sua vez, resta afastada qualquer alegação de fato consumado em matéria ambiental (Súmula 613/STJ).

Vale anotar que o relatório de fiscalização ambiental emitido pelo IBAMA é enfático quanto à caracterização do dano ambiental na Fazenda Brilhante, de propriedade do requerido, caracterizando-se a destruição de 35h de floresta nativa.

De fato, afirma o requerido que a área em comento encontrava-se regularizada na época do desmate, conforme documento de fl. 09 de id. 29312282. Porém, em análise a certidão de regularidade da área, está foi datada em 1999, não mencionando que se trata de área consolidada, sendo que os fatos ocorreram em 2003, logo suas alegações não prosperam.

Por derradeiro, embora o requerido informe que já procedeu a inscrição no CAR de sua propriedade, bem como celebrou Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em 2020, tais fatos, não geram automaticamente a revogação da tutela e/ou a improcedência da ação. Vale lembrar que as esferas são independentes.

Em contrapartida, quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese o desmatamento e o exercício de atividade sem a devida autorização do órgão ambiental competente, estas se deram dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham, por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante. 2. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso parcialmente provido. (
TJMT
, N.U 0000392-39.2009.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Outros danos não restaram comprovados nos autos.

É medida de rigor, portanto, a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, afastando-se a reparação pecuniária a título de dano moral coletivo ou difuso (Súmula 629/STJ).

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Confirmo a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária
.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquive-se imediatamente o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, uma vez que, a seu ver, a sentença condenatória mostra-se injusta e dissociada do princípio da razoabilidade, infringindo, inclusive, o procedimento legalmente estabelecido.

Assevera que,
“(...)

antes mesmo do ajuizamento da Ação Civil Pública em epígrafe
,
já havia se proposto e
firmado Compromisso
, perante a SEMA – órgão ambiental competente –
de regularizar o Déficit de Reserva Legal DE TOTA A SUA PROPRIEDADE e não somente da área objeto da presente Ação
, o fazendo por meio de COMPENSAÇÃO
, tudo conforme expresso no Termo de Compromisso TCC nº 928/2020, anexado no Id nº
38777869
, dos Autos, ou seja, o que o Apelante deseja, por meio do presente Recurso, é
tão somente que lhe seja deferido
cumprir a obrigação de fazer
que lhe foi imposta,
contudo, POR OUTRO MODO, qual seja,
por meio de COMPENSAÇÃO
, conforme já pactuado com a SEMA
, antes mesmo do ajuizamento da Ação Civil Pública combatida.”.

Sustenta que,
“(...)
com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Magistrado a quo,
não se revela proporcional e muito menos RAZOÁVEL determinar que o Apelante proceda a recuperação das áreas degradadas de sua propriedade por 2 (dois) meios diversos
,
REFLORESTAMENTO,
imposto pela Sentença recorrida

e COMPENSAÇÃO, já pactuado com o órgão ambiental competente – SEMA – antes mesmo do ajuizamento da Ação Civil Pública em epígrafe
”.

Ressalta ter adotado e estar
“(...) realizando,
na integralidade
, o procedimento legalmente previsto para a regularização ambiental de sua propriedade rural,
cuja legislação e procedimento preveem a possibilidade de diversos meios de recomposição das áreas degradadas e/ou com déficit de reserva legal,
tal como a COMPENSAÇÃO, deferida ao Apelante, pela SEMA – órgão ambiental competente
”.

Consigna, ainda, que: “
(...)
revela-se inócuo e contraproducente manter a condenação em obrigação de fazer, tal como determinada na Sentença recorrida
(recomposição por meio de
reflorestamento
), QUANDO O APELANTE,
ESPONTANEAMENTE
e em conformidade com a legislação ambiental vigente,
já adotou
todas as medidas e providências necessárias
, PACTUOU E FORMALIZOU,
com o órgão ambiental competente – SEMA,
a forma (COMPENSAÇÃO), prazo e procedimento

para a recuperação ambiental de TODAS AS ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES EM SUA PROPRIEDADE RURAL
e
não apenas a objeto da presente Ação
, tudo conforme se observa do citado
“Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit Nº TCC 928/2020”, fazendo-se mister, assim,
reforma da Sentença Recorrida
, nos termos acima expostos e para o fim requerido no presente Recurso”.

Pontua, ademais, que: “
(...)
a insurgência do Apelante/Requerido não se deu e não se dá pelo fato de ter de reparar a degradação ambiental verificada em sua propriedade,
mas tão somente, por exigir-se tal reparação mediante prazos e formas “engessados”, em relação aos quais a legislação ambiental vigente, faculta que seja realizado por meios/formas e prazos diversos, o que, aliás, já foi espontaneamente formalizado pelo Apelante/Requerido
, perante o órgão ambiental competente – SEMA – tudo conforme o já referido
TERMO DE COMPROMISSO – TCC 928/2020
, anexado no Id nº 38777869”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Diante de tudo o acima exposto, requer seja recebido e conhecido o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da lei, para ao final, dar-lhe
INTEGRAL PROVIMENTO, reformando a Sentença recorrida, PARA O FIM DE RECONHECER E DEFERIR AO APELANTE/REQUERIDO O DIREITO DE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE SUA ÁREA, OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, SOB A FORMA DE
COMPENSAÇÃO
, TAL COMO PACTUADO PELO APELANTE JUNTO A SEMA, CONFORME SE OBSERVA DO TERMO DE COMPROMISSO – TCC 928/2020
, anexado no Id nº 38777869, dos Autos, tudo em conformidade com as razões de fato e de direito acima expostas.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 136745183, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, opinando pela manutenção do
decisum
objurgado (ID. 143702669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FÁBIO LUIZ BRATZ
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
de n.º
1000060-45.2020.8.11.0107
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 136745176)

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou, em 17.02.2020, com a presente ação civil pública, em face do ora recorrente, FÁBIO LUIZ BRATZ, por ter este degradado
vegetação nativa, conforme noticia o auto de infração ambiental n.º 331660 e respectivo termo de embargo, lavrado em 15.09.2003, consistente no corte raso de 35,000 hectares de floresta
.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 132621885):

“ (...)

Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar que o réu se abstenham de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de inobservância do cronograma aplicado pelo órgão e descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Intime-se e cite-se o réu, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC.

Após, oportunize a manifestação do MPE, vindo os autos conclusos para saneamento e/ou julgamento antecipado da lide.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito
”.

A parte apelante apresentou contestação (ID. 136744799).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 136745169).

Sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 136745176).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão combatida merece reforma, uma vez que, ao seu ver, a sentença condenatória mostra-se injusta e dissociada do princípio da razoabilidade, infringindo, inclusive, o procedimento legalmente estabelecido.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Diante de tudo o acima exposto, requer seja recebido e conhecido o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da lei, para ao final, dar-lhe
INTEGRAL PROVIMENTO, reformando a Sentença recorrida, PARA O FIM DE RECONHECER E DEFERIR AO APELANTE/REQUERIDO O DIREITO DE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE SUA ÁREA, OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, SOB A FORMA DE
COMPENSAÇÃO
, TAL COMO PACTUADO PELO APELANTE JUNTO A SEMA, CONFORME SE OBSERVA DO TERMO DE COMPROMISSO – TCC 928/2020
, anexado no Id nº 38777869, dos Autos, tudo em conformidade com as razões de fato e de direito acima expostas.

(...)”.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o art. 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que, aquele que causa o dano, deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, o auto de infração e termo de embargo já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade da parte apelante.

Dessa forma, considerando que as penalidades aplicadas na esfera administrativa não excluem a possibilidade de condenação no âmbito judicial, é de se ter por certo que o Termo de Compromisso realizado entre as partes não impede o manejo da ação civil pública.

Além disso, da análise dos documentos de ID’s 136744786 (pág.13) e 136745151, não se vislumbra nenhuma cláusula que impeça o Ministério Público do Estado de Mato Grosso de acionar a parte recorrente na justiça, tampouco que o desobrigue de apresentar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3. A situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontra sob exame na via administrativa e crimina, por isso não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo. 4. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 5. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 6. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Recurso parcialmente provido

(TJ-MT 00031881820108110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021) ”.

Ademais, o fato de a parte apelante ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, bem como aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado em sede administrativa.

Ressalto, por oportuno, que inexiste nos autos provas do cumprimento da obrigação, sequer comprovação da entrega do projeto de compensação dentro do prazo ajustado, não havendo razões que justifiquem a reforma da decisão combatida.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 28 DE MARÇO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes Pares:

Extrai-se dos presentes autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor de FÁBIO LUIZ BRATZ.

Sucintamente, verifica-se que, na data de 15.09.2003, fiscais da SEMA foram até a propriedade denominada Fazenda Brilhante, sendo constatado que o requerido promoveu a destruição de 35,000ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença e/ou autorização do órgão ambiental competente.

Sem maiores delongas, razão não assiste ao Recorrente.

Não obstante o apelante alegue que já havia pactuado, na seara administrativa, Termo de Compromisso de Compensação, como bem pontuado pela d. julgadora
“
o fato de a parte apelante ter inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, bem como aderido ao Programa de Regularização Ambiental, não demonstra, por si só, o cumprimento do acordo pactuado em sede administrativa. Ressalto, por oportuno, que inexiste nos autos provas do cumprimento da obrigação, sequer comprovação da entrega do projeto de compensação dentro do prazo ajustado, não havendo razões que justifiquem a reforma da decisão combatida”
.

Do Termo de Compromisso de Compensação – id. 136745151, no
parágrafo 1º, da Cláusula segunda
, infere-se que
“
O prazo para apresentação do projeto de compensação será de 01 (um) ano, a contar da assinatura do presente Termo”
.

Ou seja, o apelante não comprovou ter cumprido com a obrigação assumida, não obstante afirme que o compromisso fora firmado em data anterior à interposição da Ação Civil Pública – 16.07.2020, o que nos leva a crer que teve tempo mais que suficiente para, não só cumprir com a obrigação, como trazer a baila a sua comprovação.

De mais a mais, não estamos a compelir o apelante a cumprir com a obrigação mais de uma vez. Pelo contrário, o que está sendo determinado é que se cumpra a obrigação já que, como mencionado alhures, não ocorreu o cumprimento na esfera administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário determinar que assim o faça, tendo esta determinação força de título executivo, passível de ser executado.

Desse, modo,
ACOMPANHO
na íntegra o voto muito bem elaborado pela e. relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023